Tribunal: STF
Processo: HC 229378
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do STJ, restou assim ementado (eDOC 20, pp. 63-67, grifei):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182, STJ. INCIDÊNCIA. I - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n.º 182 do STJ. Precedentes. II - Na hipótese dos autos, a parte agravante não enfrentou adequadamente as teses que levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial, tendo se limitado a manifestar seu inconformismo com o mérito da controvérsia e com a dinâmica recursal adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental não conhecido. 



    Buscam os impetrantes, no entanto, o redimensionamento da pena imposta ao paciente pelo crime de tráfico internacional de drogas e, por conseguinte, a modificação do regime prisional, sob a assertiva de inexistência de fundamentação idônea a impedir a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06.



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, cumpre salientar que, pelos atos judiciais proferidos pelo Tribunal Superior, verifica-se que as teses ventiladas neste mandamus não foram examinadas por aquela Corte porque, em todos os recursos e/ou meio impugnativos, deixou a defesa de combater os fundamentos apresentados no decisum que desejava desconstituir.



    Assim ocorreu no agravo à decisão do Tribunal de origem que obstou o processamento do recurso especial e no agravo regimental interposto contra a decisão do Ministro relator que não conheceu do agravo em recurso em especial.



    É importante asseverar à defesa que esta Suprema Corte também tem entendimento consolidado de que o recurso que não impugna os fundamentos da decisão que arrosta incorre em grave violação ao princípio da dialeticidade.



    Afinal, “O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (RMS 34694 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05.11.2019). No mesmo sentido: RHC 175138 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, também julgado em 05.11.2019.



    Sob esse viés, o presente habeas corpus também não merece conhecimento, na medida em que, por tudo que dos autos consta, não se aponta ilegalidade imputável, sequer em tese, ao Tribunal Superior, autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Outrossim, não se enquadra o paciente em qualquer das hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 



    Quanto ao ponto, elucido ainda que, muito embora aponte como autoridade coatora o STJ, ao fim e ao cabo, o ato inquinado coator é o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, que manteve a condenação  da ora paciente pelo crime de tráfico de drogas. O Tribunal Superior, como apontado, não se pronunciou acerca das teses ventiladas pela defesa. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, “i” e “j”, da Constituição Federal, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação do paciente.



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente